Tribunal: TJMT
Processo: 0052610-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052610-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NUNIZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 09.457.766/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se pode olvidar que a constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo.

2- No presente caso, os vencimentos ocorreram em 30-4-2008, 30-1-2009, 31-5-2008, 30-4-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 29-11-2013, com despacho de citação

ocorrido em 3-12-2013, ou seja, em data superior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN, não restando outra alternativa a não ser a decretação da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0049567- 40.2013.8.11.0041 CÓD. 845930

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: NUNIZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

GERAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 52610- 82.2013.811.0041, cód. 849391, ajuizada em face de Nuniz Comércio de Produtos Alimentícios em Geral Ltda - Me, julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Defende a não ocorrência da prescrição, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública exequente acerca da primeira citação negativa.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 52610- 82.2013.811.0041, cód. 849391, ajuizada em face de
Nuniz Comércio de Produtos Alimentícios em Geral Ltda - Me
, julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Inobstante o Magistrado de Primeiro Grau reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, na realidade, os créditos estavam acobertados pela prescrição ordinária, antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de Taxa de Licença para Funcionamento, no valor de R$ 2.754,23 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), cujos vencimentos ocorreram em 30-4-2008, 30-1-2009, 31-5-2008, 30-4-2008.

O art. 174 do CTN, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor. Com a alteração da redação, que entrou em vigência em 9-6-2005, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Necessário ressaltar que, o termo a quo para fins prescricionais da cobrança judicial da mencionada taxa é a data de vencimento do tributo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIXO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1.
Não se pode olvidar que a constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo.
2. No caso em apreço a constituição do crédito tributário efetivou-se no mesmo ano que ocorreu o fato gerador, motivo pelo qual o direito potestativo do Fiscal foi realizado dentro do prazo a que se refere o artigo 173 do Código Tributário Nacional. 3. A prescrição atingiu o crédito tributário em comento, fulminando-o por completo, vez que entre a data de vencimento do tributo (02/1998) e o despacho do Juiz a quo que ordenou a citação (08/2005, como confirma a própria embargada às fls. 60) transcorreu prazo superior a 5 anos, não se lhes aplicando o prazo de suspensão de 180 dias da Lei 6.830/80, ante a natureza tributária do crédito executado. (AgRg no Ag 1261841/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010). (...). (TRF-3 - AC: 9478 SP 0009478-84.2007.4.03.6105, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 10/10/2013, SEXTA TURMA). [Destaquei]

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo referente aos exercícios de 1.998 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição quinquenal – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO –
Tributo sujeito a lançamento de ofício – Execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o vencimento da aludida taxa ocorreu entre 04/05/1.998 e 17/10/2.003 e o ajuizamento da execução ocorreu em 21/11/2.008 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal
– Sentença mantida – APELAÇÃO não provida. (TJSP; Apelação Cível 0506003-43.2008.8.26.0224; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/5/2012; Data de Registro: 13/4/2020). [Destaquei]

No presente caso, os vencimentos ocorreram em 30-4-2008, 30-1-2009, 31-5-2008, 30-4-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 29-11-2013, com despacho de citação ocorrido em 3-12-2013, ou seja, em data superior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN, não restando outra alternativa a não ser a decretação da prescrição.

Como se trata de apelo e questão de ordem pública, por motivo diverso, mantenho a sentença de extinção por prescrição.

Ante o exposto, por motivo diverso,
DESPROVEJO
, o recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020